Tribunal: TJES
Processo: 5018028-22.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Direito de Imagem
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018028-22.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NIVIO SANTOS SILVA
RECORRIDO: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº:
5018028-22.2025.8.08.0012

JUÍZO DE ORIGEM
: CARIACICA - 2° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RECORRENTE:
CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

RECORRIDO:
NIVIO SANTOS SILVA

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Preparo, id. 87197275.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. IMPRESSORA COM DEFEITO IMEDIATO. LAUDO TÉCNICO QUE ATESTA O VÍCIO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR COMPLEXIDADE DA CAUSA REJEITADA. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO COMERCIANTE AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA (ART. 18, CDC). RECUSA INJUSTIFICADA DE SUBSTITUIÇÃO OU REPARAÇÃO. FALHA NO ATENDIMENTO PÓS-VENDA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL (R$ 3.000,00). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1) O Autor (NIVIO SANTOS SILVA) ajuizou ação de indenização alegando que adquiriu uma impressora em 31/07/2025 na loja da Ré (CARREFOUR), a qual apresentou vício de funcionamento imediato. Mesmo após apresentar laudo técnico (ID 75915468) recomendando a troca, a Ré recusou a solução administrativa, forçando o consumidor a adquirir novo equipamento em outro estabelecimento (ID 75919046).

2) O Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a Ré ao pagamento de R$ 999,00 por danos materiais e R$ 3.000,00 por danos morais, fundamentando na responsabilidade solidária do comerciante e na violação do dever de colaboração.

3) A Recorrente alega, preliminarmente, a necessidade de perícia técnica (incompetência) e sua ilegitimidade passiva, defendendo ser responsabilidade exclusiva da fabricante (HP). No mérito, sustenta a inexistência de ato ilícito e de danos morais; O Recorrido pugna pela manutenção da sentença, destacando a clareza das provas e a solidariedade consumerista.

4) Rejeito a preliminar de incompetência. A Recorrente alega necessidade de perícia técnica complexa, entretanto, a
menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material
. No caso sub examine, o Autor coligiu laudo técnico detalhado (ID 75915468), emitido por profissional da área, que atesta categoricamente a falha no cabeçote de impressão. Tal documento, aliado à nota fiscal de compra imediata, é suficiente para o deslinde da controvérsia, tornando desnecessária a perícia complexa.

5) Rejeito a preliminar de ilegitimidade. O Código de Defesa do Consumidor, em seu Art. 18, estabelece a responsabilidade solidária de todos os fornecedores da cadeia de consumo.

6)

No mérito, a relação é nitidamente de consumo. O vício de qualidade restou sobejamente comprovado pelo laudo de ID 75915468, datado de 02/08/2025 (apenas dois dias após a compra), que registrou:
"erro na leitura da cabeça de impressão (...) recomendado a devolução ao revendedor para troca"
. A conduta da Ré, ao se esquivar da responsabilidade solidária e remeter o consumidor exclusivamente ao fabricante, ignorando o laudo técnico e a urgência do Autor, configura falha na prestação do serviço.

7) O valor de R$ 999,00 fixado em sentença corresponde fielmente ao preço da impressora (R$ 899,00 - ID 75915465) somado ao custo do laudo técnico (R$ 100,00 - ID 75915468), que o Autor foi compelido a realizar para tentar comprovar seu direito perante a Ré.

8)
O
dano moral está configurado. No caso, a frustração de adquirir um produto novo que não funciona, somada ao descaso da Ré e à necessidade de o Autor despender novos recursos para comprar outra impressora (ID 75919046) para atender às necessidades escolares de seus filhos, ultrapassa o mero aborrecimento. O quantum de R$ 3.000,00 revela-se adequado, proporcional não ensejando enriquecimento sem causa.

9) Diante do exposto,
VOTO no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a r. sentença de primeiro grau em todos os seus termos e por seus próprios fundamentos.

10) Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como projeto o voto.

ROBERTO WILLIAM PEREIRA VIEIRA

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)